Tribunal: TJMT
Processo: 1003249-38.2023.8.11.0006
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003249-38.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FLAVIO DA SILVA RODRIGUES - CPF: 603.938.661-49 (APELANTE), FELIX DA SILVA FILHO - CPF: 785.434.361-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SIVALDO APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 842.202.791-72 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME CAMARGO LIMA SANTOS - CPF: 038.732.021-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. ABSOLVIÇÃO PELO PORTE DE
MACONHA (
CANNABIS SATIVA
)
COM FUNDAMENTO NO TEMA 506 DO STF. CONDENAÇÃO PELO PORTE DE COCAÍNA. INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF A OUTRAS SUBSTÂNCIAS. MANUTENÇÃO DA TIPICIDADE FORMAL E MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que absolveu o
réu
da imputação relativa à posse de 1,41g de
cannabis sativa
(maconha), com fundamento na tese fixada no Tema 506 do STF, e o condenou pela posse de 0,99g de cocaína, com base no artigo 28,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhe a pena de três meses de prestação de serviços à comunidade. A
Defensa
alegou atipicidade formal e material da conduta e, subsidiariamente, requereu a substituição da pena por advertência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o porte de cocaína, ainda que em pequena quantidade, para consumo pessoal, configura infração penal típica; (
ii
) verificar se a reduzida quantidade apreendida permite o afastamento da tipicidade material da conduta, mediante aplicação do princípio da insignificância; (
iii
) analisar a possibilidade de substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por advertência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O porte de cocaína, mesmo em quantidade inferior a 1g, permanece penalmente típico, antijurídico e culpável, nos termos do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, não sendo abrangido pela tese firmada pelo STF no Tema 506 da repercussão geral, que trata exclusivamente da
cannabis sativa
.

A alegação de atipicidade formal, fundamentada na inexistência de lesividade a bem jurídico alheio, é afastada, pois
,
o artigo 28 configura crime de perigo abstrato voltado à tutela da saúde pública, sendo irrelevante a
autolesividade
da conduta.

A
tese de atipicidade material também não prospera, pois o tipo penal previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 configura crime de perigo abstrato ou presumido, cuja tipicidade independe da quantidade de droga apreendida, sendo inaplicável o princípio da insignificância. Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

A pena de prestação de serviços à comunidade foi corretamente aplicada, com base nos artigos 42 da Lei nº 11.343/2006 e 59 do Código Penal, e considerando
os maus antecedentes do apelante, não sendo cabível sua substituição por advertência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A
tese firmada no Tema 506 da repercussão geral do STF, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 635.659/SP, aplica-se exclusivamente à posse de
cannabis sativa
para consumo pessoal, não sendo extensível a outras substâncias entorpecentes, como a cocaína.

O porte de cocaína para consumo pessoal, ainda que em pequena quantidade, configura crime de perigo abstrato e não admite a aplicação do princípio da insignificância.

A substituição da prestação de serviços à comunidade por advertência exige compatibilidade com as circunstâncias do caso concreto, não sendo adequada quando presentes antecedentes desfavoráveis.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 28 e 42; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 635.659/SP, Tema 506,
Pleno
, j. 26.06.2024; STF, RE nº 1.551.670, Rel. Min. André Mendonça, j. 25.08.2025; STF, ARE nº 1.560.926
AgR
, Rel. Min. Edson Fachin, j. 08.09.2025; STJ,
AgRg
no RHC 147158/SP, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, j. 25.05.2021; TJMT, IUJ nº 101532/2015, Tese 8; TJMT, N.U 1000436-17.2023.8.11.0013, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 17.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Flávio da Silva Rodrigues, (ID 310063906, de 2º grau), contra a sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Criminal da Comarca de Cáceres/MT (ID 310063899, de 2º grau), que absolveu o réu da imputação relativa à posse de 1,41g de maconha (
cannabis sativa
) e o condenou pela posse de 0,99g de cocaína, pela prática do delito previsto no art
igo
28,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe a pena de
3
meses de prestação de serviços à comunidade
.

Nas razões da Apelação Criminal, (ID 310063906, de 2º grau), sustentou-se, em síntese, as teses de atipicidade do crime de porte de drogas para uso próprio, de atipicidade material da conduta e de substituição da sanção aplicada. Assim, requereu o provimento do recurso para
absolver
o apelante ou, subsidiariamente, a substituição da prestação de serviços à comunidade pela advertência.

C
ontrarrazões recursais, (ID
310063910
, de 2º grau), pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença condenatória, por entender que
esta
se encontra em conformidade com o ordenamento jurídico e com as provas dos autos.

Por fim, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do doutor
Gill Rosa
Fechtner
(ID 314273862, de 2º grau), manifestou

pelo desprovimento do recurso, e

manutenção
integral da sen
tença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O Direito Penal estabelece que, para a configuração de um crime, é necessário que haja um injusto penal, ou seja, um fato típico, antijurídico e culpável.

Para que uma pessoa natural (pessoa física) seja condenada criminalmente, é imprescindível a prova da materialidade e da autoria delitiva, aliada à ausência de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que possam beneficiá-la.

O artigo
28
da Lei nº 11.343/2006

dispõe que:

Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

I -
advertência
sobre os efeitos das drogas;

II -
prestação
de serviços à comunidade;

III - medida educativa de comparecimento
a
programa ou curso educativo.

Nota-se que a norma não extingue o caráter ilícito da conduta, mas descriminaliza parcialmente o uso pessoal, substituindo a pena de prisão por medidas alternativas. Trata-se, portanto, de uma despenalização, e não de uma legalização ou de uma
abolitio criminis
. O sujeito continua a praticar um ilícito penal, subsumido à estrutura típica, mas sem a sanção reclusiva, o que reflete uma mudança paradigmática na forma de o Estado lidar com o fenômeno das drogas.

Do ponto de vista político-criminal, o artigo 28
da Lei de Drogas
insere-se na

tendência contemporânea de redução do punitivismo
estatal em relação ao usuário, privilegiando políticas de prevenção, educação e reinserção social, em consonância com as diretrizes internacionais de redução de danos. A substituição da prisão por medidas socioeducativas visa combater o estigma da marginalização e impedir o encarceramento de indivíduos que, em regra, não apresentam periculosidade social.

Segundo
o Pedro
Lenza, o art
igo
28 da Lei 11.343/2006 não descriminalizou, mas apenas despenalizou o porte de drogas para consumo pessoal, mantendo-o como crime de perigo abstrato contra a saúde pública.
Acrescente que a
lei apenas substituiu a prisão por medidas educativas, sem extinguir o caráter penal.
A
firma que não se aplica o princípio da insignificância, e que a diferença entre usuário e traficante depende da quantidade, natureza da droga, local, circunstâncias e antecedentes, devendo prevalecer o
in dubio pro reo
(
LENZA, Pedro (coord.).
Legislação Penal Especial Esquematizado
. 8. ed. São Paulo:
SaraivaJur
, 2022
).

O
Supremo Tribunal Federal
,
por meio do

Tema 506
, o qual discutiu, à luz do
art
igo
5º, inciso X, da Constituição Federal
, a compatibilidade, ou não, do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 — que tipifica o porte de drogas para consumo pessoal — com os princípios constitucionais da intimidade e da vida privada,
no julgamento realizado pelo Tribunal Pleno em 26 de junho de 2024
,
do

Recurso Extraordinário nº 635.659/SP
(Leading Case)
, fixou a seguinte tese:

1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância
cannabis sativa
, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento
a
programa ou curso educativo (art. 28, III); 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de cannabis
para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 4.
Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito
; 5.
A presunção do item anterior é relativa
, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.
Grifos nossos.

Dessa forma, é nítido que o Tema 506 do Supremo Tribunal Federal restringe-se exclusivamente ao porte de maconha (
Cannabis sativa
) para consumo pessoal,
não se estendendo automaticamente a outras drogas ilícitas, permanecendo plenamente aplicável o artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 quanto a estas
.

Inexistindo preliminares, passo à análise do mérito.

A
materialidade delitiva (cocaína)
restou devidamente comprovada
pelo

A
uto de Prisão em

Flagrante Delito n°
73.3.2023.5221
(ID
310063364
, de 2º grau), pelo Boletim de Ocorrência nº
2023.91846
(ID
310063365
, de 2º grau), pelo Termos de Depoimentos dos Policiais Militares (
IDs

310063370
e
310063371
, de 2º grau), pelo Termo de Exibição e Apreensão
n
º 2023.16.130151
(ID
310063372
, de 2º grau), pelo Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório n
º 2023.8.62895
(ID
310063374
,
de 2º grau)
, pelo Laudo

da Droga n
º. 531.3.10.9047.2023.108087-A01
(
IDs

310063384
e
310063385
, de 2º grau), pelo Relatório

Policial nº
2023.7.37773
(ID
310063398
, de 2º grau) e
pelas demais provas constantes nos autos.

De igual modo, a autoria mostra-se

evidenciada
pelos elementos probatórios já mencionados, em especial pelos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares Félix da Silva Filho e Gustavo Miguel Rodrigues de Arruda (Termo de Audiência de Instrução e Julgamento – ID 310063892, de 2º grau, e Relatório de Mídias – ID 310063891, de 2º grau).

Nesse contexto, dos depoimentos harmônicos dos policiais
militares, destaca
-se o
Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujo entendimento foi firmado na Tese nº 8, nos seguintes termos:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Comungando desse mesmo entendimento, vem o Supremo Tribunal Federal, dentre cujos julgados citam-se:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006
.
LIMITES DA TESE FIRMADA NO TEMA 506/RG
.
IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO À COCAÍNA
. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro contra acórdão que manteve decisão que julgou extinto o processo em razão da ausência de justa causa para o prosseguimento do feito contra o ora recorrido, flagrado com pequena quantidade de cocaína para consumo pessoal. O Tribunal local entendeu pela atipicidade da conduta com base nos direitos fundamentais à intimidade e à vida privada, bem como nos princípios da adequação social, razoabilidade, insignificância e ausência de lesividade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 506 da Repercussão Geral — que reconheceu a atipicidade penal relativa à cannabis sativa para uso pessoal — pode ser estendida para abranger outras substâncias ilícitas, como a cocaína. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese firmada no julgamento do Tema 506 da Repercussão
Geral (RE 635.659) restringe-se à substância cannabis sativa, com definição expressa dos efeitos jurídicos para uso pessoal, sem repercussão penal, desde que observados os parâmetros fixados. 4. A extensão da tese a outras substâncias não foi objeto de deliberação pelo Supremo Tribunal Federal, o que impede sua aplicação analógica, especialmente diante da ausência de modulação específica para drogas diversas
. 5. O acórdão recorrido diverge da tese firmada no Tema 506 ao aplicar fundamentos constitucionais genéricos para reconhecer a atipicidade da conduta envolvendo cocaína, substância não abarcada pela repercussão geral. 6. A jurisprudência da Corte tem reafirmado que o Tema 506 não se aplica à cocaína para uso pessoal, conforme demonstram os precedentes recentes (ARE 1.555.183; ARE 1.552.897; ARE 1.541.550). IV. DISPOSITIVO 7. Recurso provido.

(RE 1551670, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 25-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
29-08-
2025 PUBLIC
01-09-2025
, grifos nossos
)
;

Ementa: Direito penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo.
Artigo 28 da Lei 11.343/2006
. Alegação de inconstitucionalidade.
Aplicação da orientação firmada no julgamento do Tema 506
.
Impossibilidade
.
Substância entorpecente diversa da cannabis sativa.
Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso sob o entendimento de que não se aplica ao caso a orientação firmada no julgamento do Tema 506 da repercussão geral, tendo em vista a apreensão de cocaína. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a conduta do agravante pode ser considerada atípica, por se assemelhar àquela apreciada no referido precedente. III. Razões de decidir 3. Esta Corte firmou a compreensão de que não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta (RE 635.659/RG).
4. Hipótese em que o réu portava cannabis sativa e cocaína, droga que não está abrangida pela decisão proferida no Tema 506, de modo que a conduta continua a configurar o tipo penal previsto no art. 28 da Lei de Drogas.
IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido.

(ARE 1560926
AgR
, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 08-09-2025, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
11-09-
2025 PUBLIC
12-09-2025
, grifos nossos
)
.

Dessa forma, além de restar demonstrado o 1º substrato do crime

(cocaína)
, consistente no fato típico, também se encontram evidenciados os demais elementos da infração penal, quais sejam, a ilicitude e a culpabilidade, conforme se depreende do conjunto probatório constante dos autos.

No que se refere à tese de atipicidade
(formal)
do crime de porte de drogas
(cocaína)
para uso próprio
, sob o argumento de ausência de ofensividade a bem jurídico de terceiro, a defesa sustentou que o porte de entorpecentes para consumo pessoal não ofende bem jurídico alheio, configurando autolesão penalmente irrelevante.

Todavia, o artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 tipifica crime de perigo abstrato, cujo bem jurídico tutelado é a saúde pública, e não apenas a integridade individual do usuário. O porte de drogas, ainda que para uso próprio, representa risco social difuso, estimulando a circulação e o consumo ilícito de entorpecentes.

Ressalta-se que o Tema 506 do Supremo Tribunal Federal (RE nº 635.659/SP) limitou-se à substância
cannabis sativa
, não abrangendo a cocaína, conforme reiteram os precedentes
RE nº 1.551.670 (Rel. Min. André Mendonça, 25/08/2025) e ARE nº 1.560.926
AgR
(Rel. Min. Edson Fachin, 08/09/2025).

Assim
, o porte de cocaína para consumo pessoal permanece penalmente típico, ilícito e culpável, motivo pelo qual afasto a tese de atipicidade sustentada pela defesa.

No que tange à tese da Defe
sa
acerca da atipicidade material da conduta
, em razão da ínfima quantidade de entorpecente apreendida (0,99 g de cocaína), sustenta
que
, não haveria ofensa ao bem jurídico tutelado — a saúde pública —, aplicando-se o princípio da insignificância, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal e de Tribunais Estaduais.

A pequena quantidade de droga apreendida integra a própria estrutura do tipo penal do artigo 28 da Lei de Drogas, não afastando a tipicidade material da conduta. Trata-se de crime de perigo presumido, cuja configuração dispensa a demonstração de efetiva lesão ao bem jurídico tutelado, bastando a comprovação da posse ilícita da substância entorpecente.

O princípio da insignificância é inaplicável, pois o legislador deliberadamente manteve o porte para uso próprio no âmbito penal, substituindo apenas a pena privativa
de liberdade por sanções alternativas de natureza educativa e social. Assim, a apreensão de 0,99 g de cocaína, ainda que em pequena quantidade, não torna a conduta irrelevante, pois a ilicitude e a tipicidade permanecem intactas.

Nesse mesmo sentido, vem o Colendo Superior Tribunal de Justiça, dentre cujos julgados cito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
POSSE DE DROGA ILÍCITA PARA CONSUMO PESSOAL
.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Em razão da política criminal adotada pela Lei n. 11 .343/2006, há de se reconhecer a tipicidade material do porte de substância entorpecente para consumo próprio, ainda que pequena a quantidade de drogas apreendidas, como na espécie.
2. Conforme jurisprudência pacífica desta Corte Superior de Justiça, não se aplica o princípio da insignificância ao delito descrito no art. 28 da Lei nº 11 .343/2006, em razão de se tratar de crime de perigo abstrato, contra a saúde pública, sendo, pois, irrelevante, para esse fim, a pequena quantidade de substância apreendida
. Precedentes 3. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no RHC: 147158 SP 2021/0141408-7, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 25/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/06/2021
, grifos nossos
)
.

Alinhado a esse entendimento, vem o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, dentre cujos julgados menciono:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES E
POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL
. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame: Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de furto simples (art. 155, caput, CP) e posse de drogas para consumo pessoal (art. 28, Lei 11.343/06).

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de furto; (
ii
) analisar a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao crime de posse de drogas; e (
iii
) examinar a adequação da pena de prestação de serviços à comunidade.

III. Razões de decidir:

1. A condenação por furto exige prova robusta da autoria, não sendo suficiente a mera apreensão da res furtiva em poder do
acusado quando há contradições nos depoimentos e ausência de outros elementos probatórios.
2. O princípio da insignificância não se aplica ao crime de posse de drogas para consumo pessoal, por se tratar de delito de perigo abstrato que tutela a saúde pública.
3. A imposição da pena máxima de prestação de serviços à comunidade, sem fundamentação específica e desconsiderando as condições pessoais do réu, viola o princípio da individualização da pena.

IV. Dispositivo e tese: Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A posse da res furtiva, desacompanhada de outros elementos probatórios idôneos, não é suficiente para embasar condenação pelo crime de furto. 2. O princípio da insignificância é inaplicável ao crime do art. 28, da Lei de Drogas, independentemente da quantidade apreendida. 3. A aplicação das sanções do art. 28, da Lei 11.343/06 deve observar a finalidade educativa e as condições pessoais do agente".

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, caput; Lei 11.343/06, art. 28; CPP, art. 155, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ - Tema 1.258;
AgRg
no
AREsp
2.337.670/ES;
AgRg
no
AREsp
2.374.089/SP.

(N.U 1000436-17.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2025,
Publicado
no DJE 17/10/2025
, grifos nossos
)
.

Dessa maneira, rejeito a tese de atipicidade material da conduta (cocaína).

Por fim, quanto à tese defensiva de substituição da sanção aplicada, a defesa requereu, de forma subsidiária, a troca da pena de prestação de serviços à comunidade pela advertência sobre os efeitos das drogas
, prevista no inciso I do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

A magistrada sentenciante fundamentou de forma adequada a escolha da pena de
3
meses de prestação de serviços à comunidade, considerando os critérios dos artigos 42 da Lei nº 11.343/2006 e 59 do Código Penal, além dos maus antecedentes do apelante
(ID
310063850
, de 2º grau)
.

A sanção imposta é proporcional e suficiente à reprovação e prevenção do delito, inexistindo ilegalidade ou descompasso com o princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da Constituição Federal).

Dessa forma, afasto a tese de substituição da prestação de serviços à comunidade por advertência.

Por todo o exposto
, em conformidade com o parecer da

Procuradoria-Geral de Justiça
,
CONHEÇO

da presente

Apelação Criminal

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo integralmente a sentença condenatória
, pelos fundamentos já expostos,

os quais adoto como razões de decidir
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025